Tribunal: TJES
Processo: 5000710-89.2024.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000710-89.2024.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO DE AGUIAR

APELADO: MARIA LUCIA SFALSIN e outros (2)

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000710-89.2024.8.08.0067

APELANTE:
CARLOS ROBERTO DE AGUIAR

APELADOS:
MARIA LUCIA SFALSIN, VANILSO FACHETTI E NATALINA CARLA DE OLIVEIRA

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª VARA REGIONAL CÍVEL DA COMARCA DE ARACRUZ E ROTA DO BUDA/ES - DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIAN

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL TEMPESTIVAMENTE REQUERIDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADO EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor. O recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da redesignação da audiência para oitiva de testemunhas regularmente arroladas e notificadas, bem como por supressão de alegações finais, requerendo a anulação da sentença ou sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se o indeferimento da produção de prova testemunhal tempestivamente requerida, seguido de julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença ao questionar o encerramento da instrução processual e o indeferimento da prova oral, atendendo às exigências do princípio da dialeticidade recursal.

A parte autora comprova a regular e tempestiva notificação extrajudicial das testemunhas arroladas, com observância dos requisitos previstos no artigo 455, § 1º, do Código de Processo Civil.

Diante da ausência das testemunhas notificadas, a defesa requer imediatamente a redesignação da audiência para intimação judicial e condução dos depoentes ou, subsidiariamente, a oitiva de testemunha presente no ato, demonstrando atuação diligente e cooperativa.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências inúteis ou protelatórias, essa prerrogativa deve ser exercida em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O juízo de origem impede a produção da prova oral requerida e, em seguida, julga improcedentes os pedidos sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, adotando fundamento incompatível com a restrição imposta à atividade probatória da parte.

O impedimento injustificado à produção de prova testemunhal relevante e tempestivamente requerida acarreta prejuízo processual concreto e caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recorrente impugna de forma inteligível e específica os fundamentos determinantes da decisão recorrida.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal tempestivamente requerida e regularmente instruída, quando posteriormente se julga improcedente a demanda por insuficiência probatória.

A prerrogativa judicial de dirigir a instrução processual deve ser exercida em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A anulação da sentença é medida cabível quando a restrição indevida à atividade probatória impede a adequada demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 373, I, 455, §§ 1º e 5º, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Recurso Inominado Cível nº 0002655-70.2024.8.26.0529, Rel. Juiz Carlos Alexandre Böttcher, 6ª Turma Recursal Cível, j. 29.01.2026; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 0000837-37.2022.8.26.0470, Rel. Juiz Carlos Alexandre Böttcher, 6ª Turma Recursal Cível, j. 29.01.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000710-89.2024.8.08.0067

APELANTE:
CARLOS ROBERTO DE AGUIAR

APELADOS:
MARIA LUCIA SFALSIN, VANILSO FACHETTI E NATALINA CARLA DE OLIVEIRA

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª VARA REGIONAL CÍVEL DA COMARCA DE ARACRUZ E ROTA DO BUDA/ES - DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIAN

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação Cível.

1. DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Sustentam os apelados, em contrarrazões (ID 18848626), que o recurso interposto desrespeita o princípio da dialeticidade, asseverando que o recorrente não impugnou especificamente a base legal adotada pelo magistrado primevo para fundamentar o indeferimento da prova oral, qual seja, o artigo 455, § 2º, do Código de Processo Civil.

A admissibilidade recursal exige a correspondência de simetria entre as razões de decidir externadas pelo juízo originário e os fundamentos deduzidos para a reforma do provimento judicial, consoante a redação do artigo 1.010, incisos II e III, do diploma processual civil.

Analisando a peça recursal (ID 18848624), constato que o apelante impugna diretamente o encerramento imediato da fase instrutória e o julgamento antecipado desfavorável. O inconformismo fático e jurídico foi deduzido de forma inteligível, apontando a imprescindibilidade da oitiva de testemunha substituta diante do desfecho de improcedência por suposta inércia probatória, cumprindo satisfatoriamente o postulado legal da dialeticidade.

Rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

2. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui o apelante a nulidade do julgado decorrente do cerceamento ao seu direito de defesa. Aponta que a recusa do juízo singular em proceder à redesignação para a oitiva das testemunhas regularmente arroladas e notificadas obstou de forma insanável a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

A garantia constitucional do devido processo legal, assegurada no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, alberga a ampla defesa e o contraditório como pilares estruturais da atividade jurisdicional, franqueando aos litigantes os meios indispensáveis para a demonstração fática de suas pretensões.

A análise detida da assentada de instrução e julgamento (ID 18848623) revela que as testemunhas formalmente e tempestivamente arroladas pelo autor, Srs. Clebes Folli e Fábio de Jesus Candeias, restaram ausentes, malgrado comprovada a regular notificação privada promovida por sua patrona (ID 18848610), preenchendo as exigências do artigo 455, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

Com efeito, diante do não comparecimento dos depoentes arrolados, a defesa do autor adotou postura ativa no intuito de cooperar com a instrução processual, pleiteando em audiência a redesignação do ato para a intimação judicial e condução das testemunhas faltantes, ou, subsidiariamente, a oitiva imediata da Sra. Rita, que estava presente na videoconferência e se dispunha a depor no ato.

O magistrado de primeiro grau, contudo, indeferiu os requerimentos sob os fundamentos de que as oitivas pretendidas eram desnecessárias, porquanto considerava os fatos já suficientemente esclarecidos pelos depoimentos das partes e da informante então inquirida.

Destaque-se que, conquanto o ordenamento processual confira ao magistrado a condição de destinatário das provas (artigo 370 do Código de Processo Civil), cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, tal prerrogativa é de índole estritamente instrumental e deve ser balizada pelos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa.

A inobservância desse equilíbrio procedimental gera o cerceamento de defesa, o qual se materializa de forma contundente quando o juízo de origem, após inviabilizar a colheita da prova oral tempestiva e regularmente requerida, decide pela improcedência dos pedidos exatamente sob o argumento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Configura-se, pois, um comportamento contraditório do aparato judicial, caracterizando prejuízo processual manifesto e incontroverso cerceamento de defesa.

A jurisprudência pátria orienta-se firmemente no sentido de reconhecer a nulidade decorrente do obstáculo injustificado à produção de provas tempestivamente requeridas, consoante se depreende dos seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . PEDIDO IMPROCEDENTE. CERCEMAENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA RECORRENTE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA I . Caso em Exame 1. Indenização por danos materiais e morais, tendo por objeto acidente de trânsito. Pedido improcedente em primeiro grau. Recurso da autora para anulação da sentença ou reforma da decisão . II. Questão em Discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar (i) o cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência para oitiva de testemunhas; (ii) a necessidade de instrução probatória para comprovação dos fatos alegados. III . Razões de Decidir 3.
O cerceamento de defesa foi caracterizado pela não realização da audiência para oitiva das testemunhas faltantes, conforme determinado pelo Juízo monocrático. 4. A ausência de designação da audiência implica a anulação da sentença, pois a instrução probatória não foi concluída, causando prejuízos à recorrente .
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para anulação da sentença com determinação de designação da audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pela recorrente. Tese de julgamento: A nulidade da sentença por cerceamento de defesa é reconhecida quando não há oportunidade de produção da prova oral postulada pela parte . Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1037533-13.2023.8.26 .0602, Relatora Desa. Fatima Cristina Ruppert Mazzo, j. 15/12/2025; TJSP Colégio Recursal, Recurso Inominado Cível 1013471-07.2025 .8.26.0482, Juiz Relator André Luiz de Macedo, j. 19/12/2025 . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00026557020248260529 Santana de Parnaíba, Relator.: Carlos Alexandre Böttcher, Data de Julgamento: 29/01/2026, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/01/2026)

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE CÃES A ANIMAIS DA RECORRENTE . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DAS LESÕES E DA TITULARIDADE DOS ANIMAIS. PEDIDO IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DA PROVA TEMPESTIVAMENTE POSTULADA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA ORAL . RECURSO DA AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em Exame 1. Indenização por danos materiais e morais, tendo por objeto ataque a ovelhas por cães supostamente de propriedade da ré . Pedido improcedente em primeiro grau. Recurso da autora para anulação da sentença ou reforma da decisão. II. Questão em Discussão 2 . As questões em discussão consistem em verificar (i) o cerceamento de produção da prova pela ausência de redesignação de audiência para oitiva de testemunhas; (ii) a necessidade de instrução probatória para comprovação dos fatos alegados. III. Razões de Decidir 3.
O cerceamento foi caracterizado pela não realização da audiência para oitiva das testemunhas faltantes, conforme tempestivamente postulado pela recorrente
. 4.
A ausência de redesignação da audiência implica a anulação da sentença, pois causou prejuízo à produção de prova pela recorrente.
IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso parcialmente provido para anulação da sentença com determinação de redesignação de audiência de instrução para oitiva das testemunhas faltantes. Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa é reconhecida quando a parte é impossibilitada de ouvir em Juízo as testemunhas tempestivamente arroladas. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1037533-13 .2023.8.26.0602, Relatora Desa . Fatima Cristina Ruppert Mazzo, j. 15/12/2025; TJSP Colégio Recursal, Recurso Inominado 1013471-07.2025.8 .26.0482, Juiz Relator André Luiz de Macedo, j. 19/12/2025. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00008373720228260470 Porangaba, Relator.: Carlos Alexandre Böttcher, Data de Julgamento: 29/01/2026, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 29/01/2026)

No caso sob exame, constata-se que a parte autora cumpriu as exigências estabelecidas pelo artigo 455 do Código de Processo Civil. A causídica do recorrente realizou a notificação extrajudicial das testemunhas tempestivamente arroladas e promoveu a juntada aos autos da comprovação documental das correspondentes intimações (ID 18848610) com antecedência em relação ao ato instrutório, superando amplamente o prazo legal mínimo de 3 (três) dias fixado pelo § 1º do aludido dispositivo.

Outrossim, constatada a ausência das testemunhas devidamente intimadas, a defesa do demandante atuou de forma tempestiva e diligente ao requerer de imediato, na própria assentada, a redesignação do ato ou a intimação por via judicial com apoio nas prerrogativas conferidas pelo artigo 455 do Código de Processo Civil, notadamente em seu § 5º.

Desse modo, resta afastada qualquer alegação de desídia da parte autora. O óbice injustificado à produção de prova tempestivamente requerida e instruída, seguido de julgamento imediato de improcedência sob a justificativa de míngua probatória, consubstancia cerceamento de defesa passível de anular a decisão de primeiro grau.

Acolho a preliminar de cerceamento de defesa.

Tendo em vista o acolhimento da preliminar com a declaração de nulidade de todos os atos subsequentes à instrução, restam prejudicadas a análise das demais matérias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por Carlos Roberto de Aguiar, afasto a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal e
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
para
ANULAR
a sentença recorrida (ID 18848623), determinando o retorno imediato dos autos ao d. Juízo de origem para reabertura da instrução processual com a regular intimação e a oitiva das testemunhas tempestivamente arroladas e comprovadamente notificadas, restando prejudicadas as demais insurgências.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.